Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CF).
2. Inexistente o cerceamento de defesa quando desnecessária a complementação da prova pericial realizada.
3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
4. Devidamente comprovada nos autos a existência do evento danoso e das lesões em mão esquerda e pé direito geradas ao Autor em consequência do acidente de trânsito noticiado, impõe-se o dever de indenizar.
5. O enunciado da Súmula 474/STJ dispõe que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
6. Em se tratando de invalidez permanente, as lesões devem ser enquadradas na tabela anexa à Lei no 11.945/2009, “classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta”, e, depois do enquadramento, deve-se observar ainda a extensão das perdas anatômicas e funcionais da vítima, reduzindo proporcionalmente a indenização de acordo com o grau da invalidez, isto é, a gravidade da repercussão das lesões no caso concreto.
7. Nos termos da Súmula no 580/STJ, “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, de modo que o termo inicial da correção monetária deve ser a data em que ocorreu o acidente.
8. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.